Tribunal: TJDFT
Processo: 0752871-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752871-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. B. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA BOAVENTURA RACHID NASCIMENTO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por M.B.R.M., por meio da sua representante legal ALESSANDRA BOAVENTURA RACHID NASCIMENTO, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra a agravada (autos n. 0706370-57.2025.8.07.0017), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Inicialmente, ciente da interposição de AGI pelo autor contra a decisão do juízo de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ciente, também, da decisão de recebimento do recurso, com antecipação da tutela recursal, para conferir esse benefício ao autor (ID 247077054). M. B. R. M., menor, representado por sua genitora ALESSANDRA BOAVENTURA RACHID NASCIMENTO, residente na QS 08, Conjunto 05-C, Lote 08, Riacho Fundo I/DF, propôs ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., ambas devidamente qualificadas na inicial. A parte autora, menor impúbere de oito anos, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH, afirmou ser beneficiário de plano de saúde operado pela primeira ré e administrado pela segunda, na modalidade coletiva por adesão. Aduziu que o reajuste anual de 39,90% aplicado em julho de 2025 teria sido abusivo e teria como objetivo inviabilizar a continuidade do contrato. Sustentou, ainda, que ao celebrar o contrato teria sido induzida a erro, acreditando tratar-se de plano individual, quando na verdade o instrumento seria coletivo por adesão firmado em nome da entidade estudantil UBES-DF, à qual não pertenceria. Em sede de tutela antecipada, requereu a suspensão do reajuste de 39,90%, com determinação para que as rés refaturassem a mensalidade do plano com base no índice autorizado pela ANS, de 6,06%, ou, subsidiariamente, no valor de R$ 661,83. Decido. A tutela de urgência de natureza antecipada pressupõe a demonstração simultânea dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à legalidade do reajuste anual aplicado ao plano de saúde de natureza coletiva por adesão. A parte autora sustenta ter havido erro na contratação, alegando que o plano seria individual e que a vinculação à entidade estudantil se deu de forma fraudulenta. Contudo, nesta fase processual inicial, não há elementos suficientes para concluir que houve vício de consentimento ou irregularidade na formação do contrato. A análise dessa alegação exige o exaurimento da cognição, com o contraditório plenamente instaurado e a instrução probatória adequada, especialmente mediante a juntada do contrato integral e das condições de adesão. Parte-se, portanto, da premissa de que o contrato vigente é efetivamente coletivo por adesão, situação em que o reajuste das mensalidades não está sujeito ao controle prévio da ANS, mas sim à negociação entre as partes contratantes, conforme previsão contratual e normas da agência reguladora. Nesse ponto, pretende-se na demanda sejam as rés obrigadas a limitar o reajuste das parcelas do plano de saúde contratado pela requerente ao percentual aplicado aos planos individuais. Como se vê, a causa de pedir próxima apresentada pela autora está fundamentada na existência ou não de abusividade no reajuste da mensalidade do plano, realizada em julho de 2025. Sobre isso, o E. TJDFT se manifestou nesses termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO. ASSISTÊNCIA. SAÚDE. COLETIVO. REAJUSTES. FAIXA ETÁRIA. ANUAIS. CUSTOS. SINISTRALIDADE. AUMENTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. 1. O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A apuração do percentual adequado de majoração da mensalidade do plano de saúde e dos valores objeto de devolução deve ser feita por cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Tema Repetitivo n. 952 do Superior Tribunal de Justiça. As teses acima são aplicáveis aos planos coletivos. Tema Repetitivo n. 1.016 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou a adoção indiscriminada de reajuste por faixa etária. A tese fixada impede a aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor. O precedente buscou o ponto de equilíbrio entre a manutenção do plano e a proteção dos consumidores. 6. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco deverá ser aferida em cada caso concreto. O reajuste não pode ser predatório, ante a natureza da atividade econômica explorada: direito à saúde. 7. É possível a imposição de reajustes nos contratos de plano de saúde coletivos decorrentes do aumento dos custos ou da sinistralidade, desde que estejam previstos expressamente nos contratos firmados e, ainda, obedeçam a critérios atuariais objetivos, e não de forma aleatória e discricionária. 8. A operadora de plano de saúde deve demonstrar de maneira fundamentada os critérios utilizados para se atingir o índice de reajuste, sob pena de ser reputado abusivo, pois não pode ser baseado em seu mero arbítrio. 9. Apelação desprovida. 07056551620198070020, 5a Turma Cível, Hector Valverde Santana, DJe 03/05/2023. Conforme entendido, com base no Tema Repetitivo 1.016 do STJ, aplicam-se aos planos coletivos estes critérios estabelecidos no Tema Repetitivo 952 para se considerar a validade ou não dos reajustes das parcelas: i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Para constatar a existência do último ponto – percentuais desarrazoados ou aleatórios, sem base atuarial idônea e com oneração excessiva ao contratante – afigura-se necessário verificar se os reajustes aplicados decorreram do aumento de custos ou da sinistralidade, o que deverá ser feito de forma fundamentada pela parte ré. Assim, não é possível, nessa fase de cognição sumária, entender pela existência de abusividade nos reajustes aplicados ao contrato da autora. Reputo, pois, ausente a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro a concessão da tutela antecipada. Ciente do comparecimento das rés e da juntada de suas contestações. Fica o autor intimado para juntar réplica, em até 15 dias. Depois, intimem-se as partes para dizer se há outras provas. Dê-se vista ao MPDFT. Por vim, voltem os autos conclusos para sentença.” (ID 252370502, origem). Nas razões, o agravante alega, em resumo, que é “criança com deficiência (TEA e TDAH), enquadrando-se, portanto, como pessoa hipervulnerável, que depende de tratamento médico contínuo e ininterrupto.O reajuste de 39,9% aplicado pelas Agravadas mostra-se manifestamente abusivo e desprovido de fundamentação técnica ou atuarial, ultrapassando em mais de seis vezes o índice autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para o período (6,06%)” (ID 78116140, p.4). Sustenta que “a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema 1.016, fixou a seguinte tese ‘O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso’ ( ). A tese firmada no Tema 1.016 estendeu esse entendimento aos planos de saúde coletivos, exceto os de autogestão” (ID 78116140, p.4). Consigna que “o objetivo era a contratação de plano individual, sendo que o plano de saúde foi contratado única e exclusivamente para a criança, ora Agravante, entretanto a operadora utilizou de artifícios para para fraudar o sistema, efetivando o plano coletivo, pois no plano individual existe maior rigor quanto ao cancelamento e controle de preço” (ID 78116140, p.5). Afirma que “o perigo da demora é o fato de não ter mais o Agravante condições de arcar com estas elevadas prestações, que podem culminar com a inadimplência e posterior cancelamento do plano” (ID 78116140, p.7). Ao final, requer: “a) Conceder a gratuidade processual ao Agravante, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 1o, da Lei Complementar Federal no 80/94 e art. 98 e ss.do NCPC; b) Deferir, inaudita altera pars, a tutela de urgência recursal ora pleiteada, a fim de fixar o valor da mensalidade em R$ 661,83, correspondente ao valor encontrado em 2025 quando aplicados os índices de aumento autorizado pela ANS nos períodos de 2021 a 2025 até o deslinde do feito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais); c) Subsidiariamente, fixar o valor da mensalidade em R$ 1.315,39, correspondente ao valor encontrado quando aplicado o índice de aumento de 6,06% autorizado pela ANS em 2025 até o deslinde do feito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais); d) No mérito, que seja este recurso conhecido e provido para confirmar a tutela pleiteada, fixando o valor da mensalidade em R$661,83 ou, subsidiariamente, em R$1.315,39 e que, a partir de então, incida somente os reajustes anuais autorizados pela ANS, até o deslinde do feito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).” (ID 78116140, p.7/8). Sem preparo, beneficiário da justiça gratuita (ID 247077054). É o relatório. Decido. O agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 247077054, origem), desnecessário novo deferimento. Nada a prover quanto ao pleito. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça, o contrato ao qual aderiu o agravante (ID 245459268, origem) é de plano de saúde coletivo por adesão conforme a alínea “c” do inciso VII do artigo 16 da Lei 9.656/98, cujo regime de reajustes das mensalidades é diferente dos planos individuais e familiares: “2. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: (i) individual ou familiar, (ii) coletivo empresarial e (iii) coletivo por adesão (arts. 16, VII, da Lei no 9.656/1998 e 3o, 5o e 9o da RN no 195/2009 da ANS), havendo diferenças, entre eles, na atuária e na formação de preços dos serviços da saúde suplementar.” (REsp 1471569/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016) Nessa modalidade contratual, o preço e o reajuste das mensalidades decorrem da negociação entre a operadora do plano de saúde e a entidade de classe à qual o beneficiário está vinculado, não se aplicando os índices apresentados pela ANS para o reajuste dos planos individuais ou familiares; tampouco é necessária a autorização pelo órgão regulatório dos reajustes, bastando a sua comunicação (artigo 28 da Resolução Normativa ANS 565/2022). Busca-se, no ponto, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, devendo constar no contrato apenas os “critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias”, conforme inciso XI do artigo 16 da Lei 9.656/98. Assim, o contrato de plano de saúde coletivo em discussão sujeita-se aos preceitos da Lei 9.656/98 quanto à apresentação dos critérios de reajuste das mensalidades; tendo sido previstos critérios objetivos e de fácil aferição, a intervenção do Judiciário no preço das mensalidades deve, por isto, ser residual, reservada a hipóteses de manifesta discrepância e/ou abusividade nos índices, carentes de qualquer justificativa fática ou técnica. Pelo que se tem, o contrato foi objeto de reajuste anual de: (i) 12,83% em 2021; (ii) 29,90% em 2022; (iii) 39,90% em 2023; (iv) 22,00% em 2024; e (v) 39,90% em 2025 (IDs 245459270 a 245459274, origem). Embora os índices sejam elevados, nota-se padrão progressivo, inclusive, com percentual de 2025 idêntico ao aplicado em 2023. O percentual acumulado não se mostra arbitrário em análise isolada, sobretudo diante da natureza do plano coletivo por adesão. Não há nos autos planilha atuarial, parecer técnico independente, ou qualquer documentação que aponte vício de cálculo, descompasso com o contrato ou desproporcionalidade frente à variação de custos médicos. De se ver, ademais, que o próprio contrato colacionado (ID 245459268, p.9) contempla cláusula de reajuste por faixa etária e por recomposição de custos (Cláusula 18), hipótese que, em si, não configura abusividade, desde que previamente pactuada e objetivamente definida. Além disto, consta no contrato (Cláusula 3) vinculação à União Brasileira dos Estudantes Secundaristas — UBES (ID 245459268, p.5), o que, em princípio, justificaria a contratação na modalidade coletiva por adesão. Eventual irregularidade na adesão deve ser objeto de análise mais aprofundada. Assim, necessária a dilação probatória a fim de se apurar o equilíbrio contratual e eventual identificação das mencionadas irregularidades. A propósito: “( ) 2. As condições que modulam o plano de saúde coletivo, incluindo-se o reajuste das mensalidades, não se pautam pelos limites estipulados pela ANS, sendo de livre estipulação, a fim de manterem o equilíbrio atuarial dos contratos, dependentes apenas de comunicação à ANS, conforme dispõe o artigo 2o da Resolução Normativa ANS 171, de 29/4/2008. 3. Verificado que o caso dos autos se trata de plano de saúde coletivo por adesão, não sendo possível presumir a onerosidade excessiva do reajuste, fica afastada a probabilidade do direito alegado, ante a necessidade de dilação probatória e formação do contraditório. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1794168, 07387497320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. O reajuste do contrato de plano de saúde coletivo por adesão em percentual elevado, de per si, não é suficiente a comprovar a abusividade ou ilegalidade do reajuste. 3. Hipótese em que, havendo controvérsia acerca da abusividade dos índices de reajuste anuais aplicáveis ao contrato de adesão a plano de saúde coletivo, faz-se necessária a devida dilação probatória, a fim de se apurar se houve abuso nos índices utilizados pela operadora do plano de saúde. 3.1. Os índices de reajuste anuais das mensalidades dos planos de saúde coletivos por adesão são estabelecidos por livre negociação entre a entidade contratante do plano e a operadora do plano de saúde contratado, não se aplicando os índices de reajuste autorizados pela Agência Nacional de Saúde para os contratos individuais. 3.2. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, decidir sobre o pedido de tutela de urgência, o qual demandará cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. 3.3. Não demonstrada a probabilidade do direito e diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a concessão da antecipação da tutela de urgência pretendida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1734847, 07182177820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. Trata-se de agravo interno e agravo de instrumento em que se pretende a concessão de tutela de urgência para determinar que seja aplicado no reajuste do plano de saúde, na modalidade coletiva por adesão, os valores previstos pela ANS para o reajuste dos planos individuais. 2. Agravo interno resta prejudicado por se tratar dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento. Precedentes desta Corte. 3. A concessão da tutela de urgência no caso em análise não é possível diante da ausência de plausibilidade jurídica do pedido (art. 300, CPC). Necessidade de contraditório e dilação probatória para possibilitar à agravada a oportunidade de demonstrar como chegou aos valores cobrados. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1411888, 07375915120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) I - Para efeito da Lei 9.656/98, o seguro saúde enquadra-se como plano privado de assistência à saúde e a sociedade seguradora especializada em saúde como operadora de plano de assistência à saúde, arts. 2° da Lei 10.185/01 e 1° da Lei 9.656/98. II - A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300 do CPC. III - A verificação se os índices de reajuste anual por sinistralidade em seguro saúde coletivo por adesão foram abusivos carece de cognição aprofundada, após a instauração do contraditório e assegurada a defesa das agravadas-rés. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. IV - Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1218398, 07167579520198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Após, autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora